Tribunal: TJDFT
Processo: 0723399-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723399-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: W&amp;A ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME REQUERIDO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de pedido antecedente de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por W&amp;A ARTEFAROS DE COURO LTDA-ME em face de CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA, ante a sentença proferida pelo Juízo da 20 Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo n.o 0742180-20.2020.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) desconstituir o contrato de locação celebrado entre as partes; e b) condenar a ré a desocupar voluntariamente o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias[5], sob pena de despejo. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em suas razões alega, em suma, que: 1) o inadimplemento dos alugueis se deve à pandemia provocada pela COVID-19; 2) por força de Decreto Distrital, os shoppings permaneceram fechados de 14 de março de 2020 até o dia 27 de maio de 2020, o que significa mais de 70 (setenta) dias com suas atividades presenciais completamente paradas; 3) a recorrida suspendeu o aluguel do mês de março de 2020, descontando mais 10% (dez por cento) sobre os encargos comuns, e por fim, concedeu um desconto de 80% (oitenta por cento) sobre o Fundo de Promoção do mesmo mês; 4) os descontos acima mencionados estavam condicionados à adimplência desses valores na data de vencimento; 5) durante os meses de abril e maio de 2020, a recorrida concedeu novos descontos, condicionando-os, entretanto, à adimplência dos valores, inclusive de débitos anteriores; 6) no mês de junho, as recorridas deram um desconto de 40% (quarenta por cento) no aluguel, de 30% (trinta por cento) nos Encargos Comuns e de 40% (quarenta por cento) no Fundo de Promoção; os descontos, contudo, estavam condicionados à adimplência do inquilino; 7) a necessidade de adimplência, inclusive dos meses anteriores, inviabilizou o pagamento das obrigações com os descontos concedidos; 8) o comércio já vinha enfrentando dificuldades em razão da crise econômica pela qual passava o país; 9) a pandemia agravou ainda mais a situação de calamidade financeira, inviabilizando o adimplemento dos débitos; 10) a recorrida reduziu drasticamente o contrato com a empresa que presta os serviços de vigilância e limpeza do Shopping Iguatemi, diminuindo, assim, as suas despesas; 11) o pedido de despejo agravará ainda mais a situação financeira da recorrente; 12) se aplica ao caso concreto o disposto no art. 317 do Código Civil (teoria da imprevisão); 13) há presunção de simetria entre as partes (CC, art. 421-A); 14) as partes devem se comportar de acordo com o princípio da boa-fé, nos termos do art. 422 do CC: 15) se aplicaria ao caso o disposto no art. 393 do CC, que versa sobre a exclusão da responsabilidade do devedor pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior; 16) o caso concreto preenche os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC. Ao final, pede: Diante de todo o exposto, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam a alta probabilidade de provimento do recurso de apelação e o prejuízo irreparável à recorrente com a manutenção e imediata execução da r. Sentença atacada, requer se digne Vossa Excelência conhecer e prover o presente pedido, concedendo efeito suspensivo à Apelação interposta em face da r. Sentença proferida nos autos da Ação de Despejo, nos termos do disposto nos artigo 1012, §4o, do Código de Processo Civil, determinando-se, ainda, a expedição de Ofício à Vara de origem O preparo foi devidamente recolhido (ID 27478535). A petição cumpre os requisitos do art. 1.013, §3o, I, do CPC. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido antecedente de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por W&amp;A ARTEFAROS DE COURO LTDA-ME em face de CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA, ante a sentença proferida pelo Juízo da 20 Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo n.o 0742180-20.2020.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. O recurso de apelação interposto em face de sentença que decreta o despejo não é dotado de efeito suspensivo, nos termos do art. 58, V, da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato). A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. O objeto da discussão consiste na defesa da tese segundo a qual o advento da pandemia pelo vírus Covid-19, cujo primeiro caso registrado no país se deu em 26/02/2020, trouxe para a parte recorrente, ora apelante, uma brusca queda de receita, com paralisação total de suas atividades, a partir de 14/03/2020, de modo a tornar impossível o adimplemento de suas obrigações perante seu credor locatício, ora recorrido, do que decorre a invocação do motivo de força maior e da onerosidade excessiva, como fundamentos para impor judicialmente à outra parte do contrato uma moratória, ou seja, a suspensão dos pagamentos. É preciso reconhecer algumas premissas e tecer considerações sobre o cenário fático-jurídico vivido no contexto da pandemia, que gera as alterações contextuais a partir das quais vem o recorrente pedir a intervenção do Poder Judiciário. A possibilidade de intervenção judicial nos contratos tem uma função, uma razão de ser. Essa ratio essendi do instituto se encontra na possibilidade de que algum fato superveniente à formação do contrato venha a ocorrer, com impactos significativos no equilíbrio contratual ou na condição de possibilidade de adimplemento por uma das partes. As regras que dão azo à intervenção judicial nos contratos foram didaticamente colacionadas na percuciente decisão do Juízo a quo. Ocorre que, no caso ora trazido à análise, como em todos os demais que serão certamente trazidos à apreciação do Poder Judiciário, não se trata de uma condição contextual que afeta um sujeito ou um grupo de sujeitos contratantes. Algo diferente ocorre na realidade sócio-econômica atual, algo de muito maior magnitude, em intensidade e escala, que faz com que as regras permissivas da intervenção em relações jurídicas contratualizadas tenham de ser aplicadas com cautela e parcimônia, levando em consideração seus efeitos às partes e à economia. A alteração na realidade, produzida pela pandemia, não se circunscreve a uma das partes, necessariamente. Isso significa que o impacto econômico é suportado e sentido coletivamente, porquanto afeta a economia como um todo, mesmo que circunstancialmente se tenha alguns agentes econômicos que não sintam negativamente (ou sintam em menor grau) os efeitos da pandemia, tais como alguns operadores dos chamados “setores essenciais”, cuja atividade econômica não restou paralisada durante o período de quarentena. Os “bens” (ou estados de coisas) desejados pelo legislador ao estabelecer regras autorizativas de intervenção judicial em contratos são, em síntese: a) na perspectiva imediata, a manutenção ou o restabelecimento da higidez econômica da relação entre as partes, protegendo o sinalagma contratual, observada a expectativa de comutatividade nele envolvida e; b) na perspectiva mediata, a preservação das condições econômicas de troca eficiente entre as partes, o que tem impactos na perspectiva transindividual, para as relações econômicas como um todo. No primeiro objetivo (ou função), tem-se o olhar em chave individual para a questão dos contratos, e, no segundo objetivo (ou função), tem-se a perspectiva em chave coletiva, transindividual. A intervenção em um contrato supõe que sejam razoavelmente conhecidos os elementos fáticos envolvidos, tanto no contexto externo às partes, quanto na situação das partes propriamente. Sabendo-se que o mundo mudou, tendo mudado a realidade econômica, das relações sociais, dos hábitos, das práticas e ações no âmbito público e privado, há uma instabilidade radical no cenário sócio-econômico acerca do que realmente está acontecendo na economia e nas vidas das pessoas. Utilizando, por analogia, um conceito da teoria das probabilidades, podemos dizer que o contexto em que se vive presentemente possui natureza estocástica. Talvez se possa dizer que as decisões jurídicas sejam, de maneira constitutiva, produzidas em contextos estocásticos[1], evidentemente, portanto, não deterministas. O que ocorre com o cenário vivido atualmente é que há uma aleatoriedade singularmente intensa quanto ao futuro. ELSTER nos ajuda a compreender essa premissa de enquadramento da situação atual ao apresentar uma teoria da restrição, ao tratar da inconsistência temporal na tomada de ação econômica: “Inconsistência temporal, ou inconsistência dinâmica, ‘ocorre quando a melhor política planejada atualmente para algum período futuro não é mais a melhor política quando o futuro chega.”. [2] Nas decisões a serem tomadas, em tal contexto de instabilidade de variáveis e de informação, embora haja heurísticas envolvidas nos processos decisórios, os resultados são apenas parcialmente racionalizáveis ou explicados a partir de um conjunto certo de premissas normativas substantivas e procedimentais, bem como das regras hermenêuticas aplicáveis a ambas essas dimensões normativas. Colocadas as três premissas, é importante estabelecer o incentivo às partes para que, previamente a qualquer intervenção judicial, realizem esforço de composição, de conciliação. Daí a importância de, em contextos estocásticos como o atual, produzir-se compromissos e pré-compromissos em relação ao futuro, o qual ainda nos é incerto em alto grau. As partes precisam realizar esforço de composição, pois elas possuem informações e expectativas relacionais e normativas que não serão possíveis de serem trazidas aos autos, com as nuances e complexidades que só o mundo volitivo interior de cada uma delas revela inteiramente, por mais que haja esforço de produção probatória. Ainda segundo ELSTER, “Quando as pessoas planejam seu comportamento de antemão, costumam descontar o bem-estar futuro por um valor presente menor. Quanto se vêem diante de opções cujos efeitos sobre o bem-estar serão sentidos em vários momentos no futuro, escolhem aquela para a qual a soma dos valores presentes desses efeitos é a maior.”[3] Em não sendo possível a composição entre as partes, e sendo necessária a intervenção heterônoma do Judiciário, é preciso que o cenário fático-probatório esteja suficientemente demonstrado, a fim de que a intervenção judicial seja a mais eficiente possível, levando-se em consideração que a relação contratual encerra uma obrigação moral de parte a parte, não se podendo afastar dos postulados ético-normativos que orientam as fases pré-contratual, contratual e pós-contratual. Assim, o pedido de revisão fundado na possível afetação econômica oriunda da pandemia deve ser devidamente instruído pelos documentos que atestem a real necessidade de intervenção, não sendo possível a simples alegação destituída de prova, sobretudo pelo argumento de ocorrência de “fato notório”, porquanto, se a pandemia é fato notório, a afetação econômica da(s) parte(s) nem sempre o é. Ainda que seja possível se falar em “afetação evidente” em razão do seguimento do negócio, não é prescindível a análise da capacidade econômica das partes, de modo a se construir a decisão que melhor concretize os postulados contratuais (força obrigatória, autonomia da vontade, boa-fé objetiva, função social, função ambiental, equivalência material, relatividade dos efeitos). A obrigação, em regra, nasce para se extinguir pelo seu cumprimento e o objetivo último de um pacto contratual é a realização da vontade das partes em seu sentido estático, representada pelo objeto jurídico do pacto contratual.[4] No caso concreto, teríamos, em tese, as duas partes afetadas pelos efeitos da pandemia. Ao se analisar o comportamento da parte recorrida, percebe-se que essa também flexibilizou significativamente o que fora pactuado entre as partes, visando a manutenção da atividade de todos os agentes econômicos envolvidos no negócio jurídico. Assim, não se vislumbra a necessidade de intervenção do Poder Judiciário quanto ao que fora contratado entre as partes. Desta forma, em cognição sumária, característico deste momento processual, não antevejo a verossimilhança das alegações da parte recorrente, a ensejar aplicação imediata dos arts. 317 e 479 do CC e consequente concessão da tutela de urgência nos termos em que deferida no Juízo de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte recorrida. Oficie-se o Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. [1] CLARKE, A. Bruce &amp; DISNEY, Ralph L. – Probabilidade e processos estocásticos; trad. De Gildásio Amado Filho. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1979. p. 193 Segundo os autores, são “situações em que são feitas observações quanto a um período de tempo, situações essas influenciadas por efeitos aleatórios ou de azar, não só um único instante, mas por todos o intervalo de tempo ou sequência de tempos que se está a considerar.” ... “Em termos gerais, um processo estocástico é um fenômeno que varia, em algum grau, de forma imprevisível, à medida que o tempo passa. A imprevisibilidade, nesse caso, implica em que se observou uma sequência de tempo inteira do processo em diversas ocasiões diferentes, sob condições presumivelmente ‘idênticas’, as sequências em observação resultantes, seriam, em geral, diferentes.” [2] ELSTER, Jon. Ulisses liberto: estudos sobre racionalidade, pré-compromisso e restrições. Trad. Cláudia Sant’Ana Martins. São Paulo: Ed. UNESP, 2009 P. 40 [3] Id. P. 41 Em nota: “Skog (1997) supõe que taxas de desconto flutuam estocasticamente, e demonstra como esse fenômeno, se previsto, pode dar origem ao comportamento de pré-compromisso.” [4] AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 446. Brasília, 27 de julho de 2021 13:47:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador